Tribunal: TJDFT
Processo: 0729097-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MERAS ALEGAÇÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTÍDA ÍNTEGRA.
1. Neste Tribunal é firme a jurisprudência no sentido de que "Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Ademais, o art. 99, § 4o, do CPC é claro ao estabelecer que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça" (TJDFT, Acórdão 1157091, 07129207920178070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.